Tribunal: TJSP
Processo: 0008112-97.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001030702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0008112-97.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
RODRIGO CESARIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo com determinação para que o sentenciado seja submetido a exame
criminológico, após o que sua pretensão ao livramento condicional deve ser
novamente analisada. v.u", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 45009
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0008112-97.2020.8.26.0602
AGRAVANTE: Rodrigo Cesario da Silva (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Sorocaba.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RODRIGO CESARIO DA SILVA contra a r. decisão de fls. 24 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Sorocaba, nos autos da Execução Penal no 1014624-79.2020.8.26.0602,
indeferiu pedido de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.
Argumenta o recorrente, em síntese, que a r. decisão é equivocada e
contraditória, visto que negou o benefício diante de fundamentação genérica,
ignorando o cumprimento dos requisitos necessários por ele para concessão do
livramento condicional (Minuta, fls. 1/4).
Apresentada a contraminuta (fls. 14/16) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 17), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 14/16).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo comporta parcial provimento.
O sentenciado cumpre pena de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão
pelo crime de tráfico ilícito de drogas e associação criminosa para o tráfico, cujo
término está previsto para 21.12.2023 (fls. 4-12 dos autos originais).
Ao indeferir o pedido de livramento condicional, o douto Juiz da
origem se reportou à prática de falta disciplinar de natureza grave durante o
cumprimento de pena, entendendo que apesar de tal fato não provocar a interrupção
do período aquisitivo, a teor da Súmula 441 do egrégio STJ é suficiente para afastar
a presença do requisito subjetivo, consignando, ainda, que ele foi promovido
recentemente ao regime prisional semiaberto e ainda não deu provas de aptidão à
semiliberdade.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o entendimento desta Relatoria é
no sentido de que a concessão do livramento condicional não está vinculada ao
sistema de cumprimento progressivo da pena, de maneira que seu tratamento legal
revela a clara distinção entre ele e os regimes prisionais. Não há na regulamentação
desse instituto nenhuma indicação de necessidade de cumprimento de pena em
regime intermediário antes de sua concessão, conforme preconiza o art. 83 do
Código Penal, sob pena de assumir o Judiciário, indevidamente, o papel de
legislador e, com isso, ferir o princípio da legalidade.
Todavia, ao se fazer a ponderação entre o direito subjetivo do preso
ao livramento condicional e o indiscutível direito da coletividade de ver alijado de
seu meio o indivíduo que habitualmente ofende as normas gerais de conduta social,
não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Em razão de tal premissa, a possibilidade de se antecipar a liberdade
do condenado, concedendo-lhe a benesse legal, apenas deve ser deferida na hipótese
em que se tenha a segurança de que a reprimenda imposta e parcialmente cumprida
atingiu seus objetivos precípuos de repressão e ressocialização. Ademais, como o
livramento condicional é caracterizado pelo retorno do preso à vida comunitária e
pela ausência de vigilância, é fora de dúvida que sua concessão venha reforçada ou,
ao menos, qualificada, pela certeza quanto à noção de responsabilidade e
autodisciplina, não bastando data venia, apenas o requisito objetivo.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o
excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, à verificação da provável e frutífera adaptação no regime
menos rigoroso.
Não é o fato de o condenado ter praticado crimes graves que pode
impedir o livramento condicional, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na
fixação da pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo; nem tampouco
a longa pena a cumprir pode impedir a concessão de benefício, mas em sede de
execução penal este deve ser concedido sem risco à coletividade, de forma que
existindo a menor dúvida sobre estar o reeducando apto ou não à liberdade
antecipada, a medida deve ser indeferida. Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a.
Cam do TJSP- Rel. Des. Dirceu de Mello.
No caso, conquanto os crimes praticados pelo agravante não sejam
aqueles em que há violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode olvidar que ele
já foi condenado por roubo circunstanciado e há em seu histórico prisional o registro
de três faltas disciplinares de natureza grave, sendo que a penúltima, reabilitada em
dezembro de 2018, consistiu em tentativa de fuga durante escolta, tudo a demonstrar
personalidade audaciosa e perigosa, sendo mais razoável, sem dúvida, a realização

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
de exame multidisciplinar criminológico, conduzido por experts, que possa melhor
instruir o julgamento de mérito para concessão do benefício almejado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo com
determinação para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico, após o
que sua pretensão ao livramento condicional deve ser novamente analisada.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator